Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725534-69.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agrava o exequente (ID 12765858) contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento de sentença, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e determinou a expedição de precatório apenas contra o IPREV/DF. 2. Constato que o presente feito foi alcançado pelo decisum da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, prolatada no IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – acórdão 1.232.846 –, que determinou a suspensão dos feitos que tratam da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos IRDR mencionado, informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR